Tribunal: TJES
Processo: 5003257-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003257-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ORGANICOS E NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2. Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3. In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade; destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão de lavra do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, a qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios por ele formulado na ação tombada sob o n. 5022219-79.2022.8.08.0024, movida em desfavor de
ORGÂNICOS E NATURAIS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Em suas razões (ID 4657162), o Agravante sustenta que, conforme dados constantes nos registros da Receita Federal, a empresa Agravada foi “baixada” sem que houvesse comunicação ao Fisco Municipal, a revelar a dissolução irregular da empresa, conforme verbete sumular n. 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual in
deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; de sorte que alternativa não há senão o desprovimento do presente agravo de instrumento.

Em primeiro lugar, é válido registrar que, concernente à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, de acordo com a legislação tributária a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

v
ejamos a literalidade do referido dispositivo legal:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

De fato, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. Confira-se, oportunamente, o referido verbete sumular:

Súmula 435, STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No caso em comento, cumpre dizer que, como salienta o próprio Agravante, a empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária; informação confirmada pelos documentos anexados ao processo de origem (ID 21424763; autos de primeira instância).

Assim,
houve, ao que tudo indica, a dissolução regular da empresa, ao revés da tese veiculada pelo Agravante; circunstância que,
per si,
não autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Sobre a temática da inviabilidade do redirecionamento da execução em casos como o presente, confira-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚM. 435 DO STJ. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Existindo registro de baixa formal da pessoa jurídica e não tendo sido apresentados elementos que denotem ter havido dissolução irregular, pois houve a comunicação aos órgãos oficiais, é de se rejeitar o pedido de redirecionamento da execução fiscal
. (
TRF
4ª R.; AG 5068817-86.2017.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed.
Sérgio Renato Tejada Garcia
; DJ 6.4.2018).

De igual forma já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

[...] In casu, restou incontroverso nos autos que a
empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária
,
hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica
. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade;
destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002560-59.2022.8.08.0000, minha relatoria, DJ 4.5.2023).

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 13:30:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48308110112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR